Tribunal: STF
Processo: HC 267688
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Cerceamento de defesa. Indeferimento de diligências. Pleito de absolvição. Writ sucedâneo de revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Em 02.02.2026, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Examinando melhor os autos, observo que a Defesa juntou as peças necessárias à compreensão da controvérsia.

No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.987.496/GO (evento 34, fls. 307-12).

O paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 20).

No presente writ, o Impetrante alega cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de pedidos de produção de provas. Sustenta que o Juízo de origem negou a oitiva das testemunhas arroladas após a conclusão da instrução, bem como a intimação de empresa de rastreamento veicular e de estabelecimentos comerciais dotados de circuito fechado de televisão. Argumenta que “as testemunhas e vídeos comprovavam que não houve sequestro ou estupro, mas sim um contexto fático totalmente diverso”. Aponta que a negativa causou prejuízo à Defesa. Requer, em medida liminar, a expedição de contramandado da prisão executória. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela nulidade da ação penal, a partir do indeferimento da prova requerida.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 34, fl. 307):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA 207 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 207/STJ. 
2. A apelação defensiva foi julgada por maioria, com voto divergente mais benéfico que absolvia "pela dúvida na prova", circunstância que atrai os embargos infringentes (CPP, art. 609, parágrafo único). Contudo, a defesa não interpôs os embargos infringentes, optando diretamente pelo recurso especial. 
3. O agravante sustenta que o esgotamento de instância seria dispensável por tratar-se de questões eminentemente jurídicas e que a aplicação automática da Súmula 207/STJ seria indevida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido sem a interposição de embargos infringentes, quando cabíveis, sob o argumento de que as questões devolvidas são eminentemente jurídicas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A Súmula 207/STJ estabelece que é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. A ausência de interposição dos embargos infringentes configura supressão de instância. 
6. A natureza jurídica das teses não afasta o requisito objetivo de interposição dos embargos infringentes, sendo indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar o recurso especial. 
7. Precedentes do STJ confirmam a aplicação da Súmula 207/STJ em casos similares, reforçando a necessidade de interposição dos embargos infringentes quando cabíveis. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.”

De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.12.2025 (evento 34, fl. 342).

Destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Com efeito, a garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, pela via processual adequada (HC 226.708-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).

Enfatizo que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.

De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.   

Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar o recurso especial.

Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente